Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000150-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s): ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA

IMPETRADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Direito Processual Penal e Execução Penal. Habeas corpus. Cumprimento definitivo de pena. Pretensão de permanência em Centro de Observação Penal (COP). Inaplicabilidade de prerrogativa profissional de advogado após o trânsito em julgado. Inscrição suspensa na OAB. Ausência de prova concreta de risco à integridade física. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de condenado com trânsito em julgado, objetivando assegurar sua permanência no Centro de Observação Penal (COP), afastando determinação administrativa de transferência para unidade prisional adequada. Sustenta-se prerrogativa decorrente da condição de advogado, ainda que com inscrição suspensa, bem como risco à integridade física.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) a existência de direito subjetivo de permanência em unidade prisional transitória;

(ii) a aplicabilidade do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94 após o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O Centro de Observação Penal possui natureza transitória e classificatória, não se destinando ao cumprimento definitivo de pena, inexistindo direito subjetivo do condenado à escolha ou permanência na unidade.

4. A prerrogativa prevista no art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94 possui natureza funcional, restringe-se às prisões cautelares e exige o exercício regular da advocacia, sendo inaplicável após o trânsito em julgado, especialmente quando o paciente se encontra com inscrição profissional suspensa, nos termos do art. 42 do Estatuto da OAB.

5.
Questões relacionadas a insalubridade, segurança ou condições de saúde inserem-se no âmbito da execução penal, submetendo-se ao controle do juízo competente, não autorizando, por si sós, a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

6
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
Não há direito subjetivo do condenado, após o trânsito em julgado, à escolha ou permanência em unidade prisional de natureza transitória.

2.
A prerrogativa prevista no art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94 aplica-se exclusivamente à prisão cautelar e exige o exercício profissional ativo, sendo inaplicável ao advogado com inscrição suspensa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLIX;

Lei de Execução Penal, arts. 66 e 84, §2º;
Estatuto da Advocacia e da OAB, arts. 7º, V, e 42;

Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA -
HC 8045259-90.2025.8.05.0000;

STJ -
HC 740.531/SP.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000150-19.2026.8.05.0000, impetrado pel
o
Bel. ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA
, em favor de MARIO JUNIOR PEREIRA AMORIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça